Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Processo : 0717458-85.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra capítulo da resp. decisão[1] que, em ação de inventário do falecido marido da agravada, afastou da partilha imediata imóvel localizado no Cruzeiro, adquirido antes do casamento, porém, durante a alegada união estável, reservando-o para sobrepartilha. No particular, fundamentou o juízo a quo: Consulta ao Pje do TJDFT mostra que ainda não foi proferida sentença nos autos 0752678-67.2019.8.07.0016 (4a Vara de Família de Brasília) na qual a ora inventariante e viúva postula o reconhecimento de união estável com o falecido antes do casamento. O discutido naquela ação de família repercute neste inventário, pois um dos bens (o imóvel do Cruzeiro) foi adquirido antes do casamento, mas depois do alegado termo inicial da união estável. Dependendo da sentença que for proferida, o imóvel do Cruzeiro será bem comum (e, por isso, supondo-se que o regime da união estável é o de comunhão parcial, mesmo do casamento, em relação a ele a inventariante será meeira, mas não herdeira, CC, art. 1.829, I) ou será bem particular do falecido (o que fará com que a inventariante seja herdeira, mas não meeira). A pendência daquela ação de família torna, indiretamente, o imóvel do Cruzeiro um bem litigioso. Consequentemente, ele deve ser deixado para sobrepartilha (CPC, art. 669, III). Os agravantes alegam que o imóvel do Cruzeiro foi adquirido na vigência do Código Civil de 1916, “que não reconhecia nenhuma família fora do matrimônio e adotava o modelo unitário baseado apenas no casamento”. Aludem que a união estável foi reconhecida como entidade familiar apenas com o advento da Constituição Federal de 1988, mas, tratando-se de norma de eficácia limitada, a aplicabilidade só foi possível após sua regulamentação em 1996, não podendo retroagir, de forma a preservar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Afirmam que, no período em questão, a tutela jurídica ocorria em nível patrimonial, sendo indispensável que o companheiro comprovasse que contribuiu para a formação do patrimônio do outro, conforme a Súmula 380 do STF. Ressaltam que a Lei n. 9.278/1996 afasta a presunção da colaboração comum na aquisição de bens móveis e imóveis a título oneroso durante a convivência e, além disso, estaria comprovado que o imóvel do Cruzeiro constitui patrimônio particular do falecido. Citam jurisprudência, destacando que o STJ possui entendimento no sentido de que a sucessão é disciplinada pela lei vigente na data do óbito, ao passo que a partilha deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico em vigor quando da aquisição de cada bem a partilhar. Apontam que a agravada reivindica reconhecimento de união estável post mortem que teria ocorrido entre os anos de 1989 e 1993, ao passo que o imóvel em discussão foi adquirido pelo falecido em 23.09.1989 e seria fruto de matrimônio anterior. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “com a imediata paralisação da eficácia da decisão ora recorrida, apenas no ponto em que suspendeu a partilha do imóvel localizado no Cruzeiro [...], devendo o bem em questão prosseguir no seu regular processamento no âmbito do inventário, de modo a ser partilhado nos termos da legislação em vigor, independentemente do trânsito em julgado da ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem (proc. no 0752678-67.2019.8.07.0016)”. No mérito, pleiteiam a reforma parcial da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, uma vez que interposto de decisão em processo de inventário. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 669, caput, do CPC, sujeitam-se à sobrepartilha os bens sonegados; da herança descobertos após a partilha; litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; e situados em lugar remoto da sede do Juízo onde se processa o inventário. Igualmente, a previsão contida nos arts. 2.021 e 2.022 do Código Civil, senão vejamos: Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros. (Negritado) Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. Deveras, tratando-se de bens litigiosos arrolados no inventário, imperioso sejam estes reservados à sobrepartilha, nos termos do art. 669, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, orientam os precedentes julgados neste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DEFLAGRAÇÃO. OBJTO. MONTE PARTILHÁVEL. DIVERSIDADE DE BENS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBJETO. BEM IMÓVEL LITIGIOSO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA O TRÂNSITO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. TUTELA JURISDICIONAL RESERVADA À SOBREPARTILHA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. 1.Como cediço, inexiste prejudicialidade externa entre o processo de inventário e as demais ações manejadas pelos sucessores e/ou interessados com o fito de agregar outros bens ao espólio antes da formalização do esboço de partilha, salvo se subsistente um único bem a ser partilhado e cuja titularidade depende da resolução da lide que transita de forma autônoma em relação ao inventário, pois pressuposto da partilha a apreensão do fato. 2.Conforme preceitua o artigo 2.021 do Código Civil, quando parte da herança se constitui de bens litigiosos, proceder-se-á à partilha dos outros já inventariados e cuja titularidade é incontroversa, reservando-se o bem litigioso para eventual sobrepartilha, o que significa dizer que, nesses casos, o inventário pode prosseguir seu curso regular sem se preocupar com o litígio que circunda a forma de aquisição de um ou alguns dos bens que deverão, em princípio, compor o monte partilhável, pois, definida sua titularidade, serão objeto de eventual sobrepartilha (CPC, art. 1.040, II). 3.Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime. (Acórdão 707445, AGI 2013.00.2.013888-4, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 15/8/2013, DJe 2/9/2013. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECLARAÇÕES. IMPUGNAÇÃO. SOBREPARTILHA. DEVOLUÇÃO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. As despesas do inventário deverão, à princípio, ser suportadas pelo espólio constitui em razão de sua responsabilidade pelas dívidas deixadas pelo de cujus, nos limites da herança, até a realização da partilha (art. 1.997 do CC). 2. Ocorrendo dificuldade na partilha de alguns dos bens do espólio, possível a sua reserva para uma ou mais sobrepartilhas, nos termos do art. 2.021 do CC. 3. Os valores recebidos de forma indevida pela inventariante, bem como as despesas por ela despendidas, deverão ser devolvidas/ressarcidas com a devida correção monetária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309587, AGI 0740595-33.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 9/12/2020, DJe 22/1/2021. Negritado) Na hipótese, entre outros bens, foi arrolado no inventário e partilha um apartamento localizado no Cruzeiro, adquirido pelo autor da herança em agosto de 1989 (id. 63041483 – p. 1/8 na origem). A inventariante, aqui agravada, afirma que esse imóvel foi adquirido por esforço comum do casal durante a união estável mantida com o falecido no período de 1889 a 10 de maio de 1993, cujo reconhecimento é pleiteado nos autos da ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem n. 0752678-67.2019.8.07.0016, ainda não julgada. Logo, a partilha do imóvel localizado no Cruzeiro depende do julgamento da ação de reconhecimento de união estável post mortem, cuidando-se, portanto, de um bem litigioso, tal como assentado na decisão agravada. Sendo assim, o referido imóvel deve ser reservado para eventual sobrepartilha, quando então, se o caso, os herdeiros poderão discutir o direito de meação ou de concorrência pleiteado pela inventariante-agravada. Diferentemente do que querem fazer crer os agravantes, não é evidente a ausência do direito à partilha do imóvel que teria sido adquirido com esforço comum do casal em período anterior ao casamento, sobretudo considerando a tese afirmada pela Suprema Corte para o Tema 809 da repercussão geral (RE 878.694): “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. Além disso, inviável, nesta sede de agravo, a alegação de que o apartamento em discussão foi adquirido com valores exclusivamente pertencentes ao falecido em sub-rogação de um outro bem particular. Seja porque essa questão ainda não foi analisada pelo juízo de origem, o que poderá ocorrer em eventual sobrepartilha; seja porque demanda dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 90663558 dos autos na origem (processo n. 0723016-06.2019.8.07.0001).